Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-94.2019.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000497-94.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NUTRICAO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME - CNPJ: 04.649.681/0001-74 (APELADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELANTE), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À APLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO POR EQUIDADE – INAPLICABILIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS ARTIGOS 85, §2º E 90, §4º DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Considerado o proveito econômico obtido, qual seja, o valor do imóvel cuja penhora foi evitada e a necessidade de observância ao que dispõe o artigo 85, §aq

2º C/C artigo 90, § 4º, ambos do CPC/2015, razoável a fixação dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a quantia indicada na inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000497-94.2019.8.11.0051

APELANTE:

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

APELADA:

NUTRIÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
contra sentença (ID 97868968) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde,
Dr. André Barbosa Guanes Simões
, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro movida por
NUTRIÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, determinou o levantamento definitivo da constrição judicial que, no Cumprimento de Sentença nº
1529-45.2005.8.11.0051 (Código 12033), afetava o imóvel descrito na Matrícula 2.691 do CRI da Comarca de Campo Verde
, bem como condenou a parte embargada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o curto trâmite processual.

Em suas
razões
, a apelante argumenta que os honorários advocatícios estabelecidos na sentença sobre o valor da causa não são proporcionais à singeleza da demanda, considerando que nesta não houve oposição à pretensão da parte embargada, já que concordou com o levantamento da penhora na forma pretendida pela apelada.

Afirma, nesse sentido, que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados por apreciação equitativa, tendo em vista que o valor da causa é significativamente alto e que não houve resistência pela apelante.

Cita precedentes jurisprudenciais a amparar a pretensão recursal e, ao final, roga pelo provimento do apelo, para o fim de que, no capítulo impugnado, seja reformada a sentença e, por conseguinte, e “
em respeito ao princípio da equidade, sejam arbitrados por esta Douta Câmara e minorados os honorários advocatícios, em respeito e harmonia aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, evitando-se, assim, enriquecimento indevido
”, bem como
“sejam considerados prequestionados os artigos 85, §8º, 313, V, “a”, 1.022 e 1.036, todos do Código de Processo Civil”
(
sic,
Id 97868978).

A apelada apresentou contrarrazões, oportunidade em que defende a correção do arbitramento dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido nos autos, conforme regra geral prevista no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Afirma que o proveito econômico diz respeito ao valor do imóvel que teve a constrição levantada em razão da procedência dos embargos de terceiro.

Salienta que
“
quem deu causa para o ajuizado dos presentes embargos de terceiros, foi a própria apelante, que sem maiores fundamentos, pugnou pela penhora do imóvel objeto dos autos, ao argumento de um suposto grupo econômico da Apelada com a empresa Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde, sendo o pedido deferido sem o respeito do contraditório e da ampla defesa, já que se trata de um imóvel alheio à propriedade da empresa Executada, que comprovadamente não faz parte de nenhum grupo econômico.
”

Frisa, ainda, que a concordância da empresa apelante ocorreu apenas ao oferecer contestação aos embargos de terceiro, em petição aviada nos autos seis meses após a concessão da medida liminar.

Destaca que há entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o arbitramento dos honorários de forma equitativa, conforme artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, deve ocorrer somente em situações excepcionais, quando não há condenação ou quando não é possível mensurar o proveito econômico obtido com a decisão judicial.

Sustenta, do mesmo modo, que não há falar em proveito econômico
“supostamente inestimável”
pela apelada, já que o imóvel originariamente constrito é avaliado e apresenta produção que atinge
“uma média de valores na casa dos milhões de reais.”

Alega que o
“
valor dos presentes autos é elevado, já que o valor normal de uma propriedade com as dimensões e características produtivas como a do imóvel objeto dos presentes autos, é alto, e se não fossem os embargos de terceiros ajuizados, a referida propriedade seria indevidamente leiloada
”

Defende, com base nisso, que ao caso deve ser aplicada a regra geral do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, já que o proveito econômico está claramente definido.

Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso, para o fim de que seja mantida inalterada a sentença proferida nos autos (
sic,
Id 97868985).

Preparo recursal recolhido (Id 98394997).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo (
Ids
98394997 e 97868982
),
conheço
do presente recurso de apelação.

A irresignação, adianto, deve ser parcialmente provida.

Sobre o capítulo impugnado, a apelante defende o arbitramento dos honorários advocatícios de forma equitativa, ao fundamento de que a incidência sobre o valor da causa, estabelecido com base no valor do imóvel constrito, diante da ausência de oposição à pretensão da parte embargante, se revela desproporcional.

Pois bem.

A
respeito do valor da verba honor
ária, estabelece o artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Todavia, na hipótese em debate, observa-se que a ora apelante, tão logo instada a se manifestar sobre os embargos de terceiro, reconheceu a procedência dos pedidos alinhados, o que, em que pese não a eximir do pagamento das custas e honorários, por ter dado causa à propositura da ação, possibilita a redução da verba sucumbencial pela metade.

Eis o que dispõe o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Além disso, a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Desse modo, como os embargos de terceiros foram opostos em razão da indicação do bem imóvel do embargante à penhora, os honorários advocatícios a serem arbitrados tem por base o proveito econômico obtido, qual seja, o valor do imóvel cuja penhora foi evitada, conforme o art. 85, § 2º, CPC, razão pela qual não há falar em apreciação equitativa consoante estabelecido no §8º do mesmo dispositivo legal.

Assim, a verba honorária fixada na sentença de acordo com o proveito econômico obtido, não merece qualquer reparo em relação à fundamentação legal.

Entretanto, observada a ausência de resistência da parte embargada, ora apelante, certo é que a redução almejada deve obedecer ao disposto no §4º, do artigo 90 do CPC, ou seja, os 10% (dez por cento) fixados sobre o valor atualizado da causa - R$ 2.328.403,00 – dois milhões, trezentos e vinte oito mil e quatrocentos e três reais - devem ser diminuídos para 5% (cinco por cento).

Nesse sentido, trago à baila os seguintes arestos desta Corte de Justiça, inclusive sob a minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC - HONORÁRIOS PELA METADE. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiros, deve-se atentar para a Súmula n. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. No caso, a sentença foi proferida com fundamento no reconhecimento do pedido pelo embargado, de modo a incidir a regra constante do art. 90, § 4º, do CPC, justificando sua fixação pela metade.
”
(TJ-MT - AC: 00003840420198110005 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – MÉRITO -
PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 90, CAPUT, DO CPC – PERCENTUAL DE 5% QUE ATENDE A REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE (§ 2º, DO ART. 85 DO NOVO CPC)– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
. Nos termos do artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa. Em que pese o reconhecimento, pelo embargado de terceiros, apelante, da pretensão posta nos Embargos de Terceiros, certo é que o embargante teve que acionar o Judiciário para obter a liberação do bem penhorado na execução proposta pelo embargado de terceiros, o que possibilita a condenação deste último, embargado, nos ônus de sucumbência (art. 90, caput, do CPC).”
(TJ-MT 00032658520188110005 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

Sendo assim, nos termos dos artigos 85, §2º e 90, §4º, do CPC, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos pela metade, ou seja, de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento).

Por fim, no concernente ao prequestionamento postulado, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados no recurso, mas, sim, a resolver a controvérsia posta, como se verifica ter ocorrido na hipótese dos autos.

É nestes termos, portanto, que

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para, no capítulo impugnado, promover a redução dos honorários advocatícios no valor acima apontado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021